Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712935-05.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de remessa necessária contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isabella Cristina Gomes Martins impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF). Alegou, na petição inicial, que há uma demora injustificada para apreciação do procedimento administrativo de revalidação do seu diploma de medicina. Pediu que a autoridade coatora analise o procedimento administrativo n. 0008000207114/2023-95. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id 57405644). O Distrito Federal requereu o ingresso no polo passivo (id 57406717). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e concedeu a ordem de segurança. Adotou o fundamento de que a demora para apreciar o procedimento administrativo de revalidação do diploma violou o art. 5o, inc. XXVIII, da Constituição Federal. Determinou que a Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) aprecie o pedido de revalidação imediatamente sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Não atribuiu ônus de sucumbência (id 57406724). O Juízo de Primeiro Grau remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por força do art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança (id 57406725). A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) informou que cumpriu a sentença, apreciou e indeferiu o requerimento de revalidação do diploma. Requereu o arquivamento dos autos (id 57406730). Intimei Isabella Cristina Gomes Martins, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) e o Distrito Federal para esclarecer se houve apenas o cumprimento provisório da sentença sob ressalvas ou se ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação com a consequente perda de objeto da remessa necessária (id 57591462). A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) e o Distrito Federal esclareceram que cumpriram a ordem de segurança e pediram o reconhecimento da perda superveniente do objeto da remessa necessária (id 58047211). Isabella Cristina Gomes Martins não se manifestou (id 58049414). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] O cumprimento, sem qualquer ressalva, da ordem concedida pelo Juízo de Primeiro Grau configura a perda do objeto da remessa necessária. A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) apreciou o requerimento administrativo de convalidação do diploma, razão pela qual inexiste motivo para apreciar a remessa necessária. Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. O art. 25 da Lei do Mandado de Segurança impede a condenação em honorários advocatícios, o que torna o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil inaplicável à hipótese dos autos. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.